Tribunal: TJPA
Processo: 0805230-70.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805230-70.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: RAMARIA MATOS DE OLIVEIRA FEITOSA, KATIA CUNHA DA SILVA, JOAQUIM DE MORAIS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO POR DECRETO SEM LAUDO TÉCNICO PRÉVIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, no percentual de 10%, devidas entre fevereiro de 2017 e setembro de 2020, com correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, configurando nulidade por ausência de fundamento legal; (ii) definir se houve perda superveniente do objeto da ação, ante a realização de nova perícia técnica em 2021; e (iii) determinar se o Decreto Municipal nº 12/2017, que reduziu o adicional de insalubridade dos servidores, é compatível com a legislação vigente e os princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo cabível quando fundado em jurisprudência consolidada, sem afronta ao princípio da colegialidade.

A alegada perda superveniente do objeto não se sustenta, pois a ação busca o pagamento de valores retroativos referentes ao período anterior à nova perícia realizada em 2021, não afetando o interesse processual existente ao tempo da propositura da ação.

A redução do adicional de insalubridade por meio do Decreto Municipal nº 12/2017, sem prévio laudo pericial técnico individualizado e sem instauração de processo administrativo, viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal, sendo reconhecida sua nulidade pelo próprio TJPA em precedente específico.

A invocação das Súmulas 346 e 473 do STF não justifica a atuação administrativa que suprimiu direitos sem observância de procedimento legal adequado, não se aplicando ao caso concreto como fundamento de validade da medida adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC.

A realização de perícia técnica posterior à supressão de adicional de insalubridade não acarreta perda superveniente do objeto de ação que pleiteia valores retroativos.

É ilegal a redução do adicional de insalubridade de servidor público por meio de decreto municipal sem prévio laudo técnico e sem instauração de processo administrativo, por ofensa ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC/2015, arts. 932, VIII, e 493; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, MS nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.12.2020; TJPA, APL nº 0821726-05.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/11/2025 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 28099560) que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento da diferença de 10% do adicional de insalubridade, referente ao período de fevereiro/2017 a setembro/2020, com atualização monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 29557509), o Município agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamento legal que autorizasse o julgamento unipessoal da apelação; (ii) ocorrência de perda superveniente do objeto, ante a realização de nova perícia em 2021; (iii) legalidade do Decreto Municipal n.º 12/2017, que teria reduzido provisoriamente o percentual de adicional de insalubridade até a conclusão da perícia; (iv) aplicação da Súmula 473 do STF para justificar a alteração administrativa; (v) inaplicabilidade automática de precedentes ao caso concreto por ausência de tese vinculante dos Tribunais Superiores. Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 29926437), os agravados refutam todos os pontos suscitados e pugnam pela manutenção da decisão agravada. Alegam que a supressão do adicional ocorreu sem laudo pericial atual e sem instauração de processo administrativo, sendo reconhecida a nulidade do Decreto nº 12/2017 pelo TJPA, no MS nº 0004371-63.2017.8.14.0028, mantendo-se vigente o laudo 031/94 até então.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria recursal compreende: (i) a alegação de inadequação procedimental da decisão monocrática que negou provimento à apelação; (ii) a análise da suposta perda de objeto da ação de cobrança; (iii) a legalidade ou não do Decreto Municipal n.º 12/2017, que reduziu o adicional de insalubridade dos servidores sem respaldo técnico imediato.

DA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A parte agravante alega violação ao devido processo legal, por inocorrência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V do CPC.

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.
4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Assim, não há nulidade na decisão monocrática proferida.

DA INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO

A tese de perda superveniente do objeto, sustentada pela suposta realização de perícia em 2021, não merece acolhida. O pedido formulado na ação de origem refere-se ao pagamento retroativo da parcela suprimida entre fevereiro de 2017 e setembro de 2020, período anterior à nova perícia.

Sobre o tema, é firme o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO . ACOLHIDA - 1) A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial; 2) O fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional; 3) A realização dos exames pleiteados na inicial enseja a perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; 4) Pelo exposto, acolho a preliminar de falta de interesse processual, e julgo extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. (TJ-AP - APL: 00007845020138030005 AP, Relator.: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 25/04/2017, Tribunal)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. (TJ-MT - Mandado de Segurança: 01406996820178110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Logo, a realização posterior de perícia não afasta o interesse processual existente no momento da propositura da demanda.

DA ILEGALIDADE DA REDUÇÃO POR DECRETO

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, que assegura remuneração adicional para atividades exercidas em condições insalubres. Na legislação local, o art. 79 da Lei Municipal n.º 17.331/2008 dispõe que o adicional depende de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, definindo os percentuais de 10%, 20% e 30%.

O Decreto Municipal n.º 12/2017, ao reduzir unilateralmente os percentuais de insalubridade, sem prévio laudo pericial individualizado, violou preceito legal, especialmente os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

A respeito do assunto, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI.APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007. 2 - A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstância de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU).2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles. 3 – Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia. 4 - Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores. 5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante. 3. Recurso conhecido e provido, para reformarin totuma sentença e conceder a segurança pleiteada. (TJPA, APL 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 01/12/2020) (grifo nosso)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA DIANTE DAAUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE MODO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIDO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME. (3601653, 3601653, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-10)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MUNICÍPIO DE PACAJÁ.SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRIMIDO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELO SERVIDOR. NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVANDO A CESSAÇÃO DO RISCO.IGUALMENTE DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO SE SERVIÇO (QUINQUENIO). SUSPENSÃO IRREGULAR QUE VIOLOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE. 1. O cancelamento do Adicional de Insalubridade, previsto Lei 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais de Pacajá-PA), somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento. 2. Igualmente, a remuneração da (3432531, 3432531, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05) (grifo nosso)

Ademais, as Súmulas 346 e 473 do STF, invocadas pela defesa, tratam da autotutela administrativa, mas não autorizam a supressão de direitos já incorporados sem observância do devido processo legal.

Assim, a redução por decreto, sem prévia perícia, configura desvio de poder e ilegalidade manifesta.

Desta feita, o presente recurso traz elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada, a qual analisou devidamente as teses deduzidas na apelação, observando a jurisprudência pacificada desta Corte.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, preservando-se o direito dos agravados à percepção do adicional de insalubridade com base no laudo vigente à época da supressão (031/94), bem como ao pagamento retroativo das parcelas suprimidas indevidamente entre fevereiro/2017 e setembro/2020.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025